Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-47.2024.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA. ENSINO. TEMA. REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a matrícula de criança em creche.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se o poder público possui o dever de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero (0) a cinco (5) anos de idade; e (ii) saber se o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultar em valor irrisório.
5. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação de D. F. desprovida.
7. Apelação de L. G. C. R. provida.
Teses de julgamento: ­­“A educação infantil compreende creche de zero (0) a (3) anos e a pré-escola de (4) a (5) anos. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, IV, e 227; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; Lei de Diretrizes e Bases da Educação, arts. 4o, II, 29, e 30, I; CPC, art. 85, §§ 8°, e 8°-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 548/STF.